Tribunal: TJMT
Processo: 1001176-14.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001176-14.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), FRANCISCO ESTEVAM DA SILVA E OUTROS (AGRAVADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOÃO MATEUS (AGRAVADO), JOAO MARTINS DE ARAUJO - CPF: 022.974.181-91 (AGRAVADO), JOSE CLAUDIO BODANESE - CPF: 442.299.099-34 (AGRAVADO), JOSE ROMUALDO SOBCZAK - CPF: 189.425.800-25 (AGRAVADO), JULIANO BODANESE CAMARGO - CPF: 933.864.949-00 (AGRAVADO), JURACY ROCHA SANTOS - CPF: 141.317.061-72 (AGRAVADO), LAURENTINO BLAZIO - CPF: 119.616.519-04 (AGRAVADO), LAZINHO SIQUEIRA FILHO - CPF: 127.467.971-00 (AGRAVADO), MARIA HELENA COSTA CAMPOS - CPF: 631.873.611-53 (AGRAVADO), APARECIDA OLIVEIRA MATEUS - CPF: 503.571.311-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DO PLANO VERÃO
–
HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL – PARTES DEVIDAMENTE INTIMADAS PARA SE MANIFESTAR, SENDO QUE OS EXEQUENTES MANIFESTARAM CONCORDÂNCIA E O EXECUTADO/AGRAVANTE PERMENECEU INERTE – ALEGAÇÃO POSTERIOR DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - REJEIÇÃO PELO JUÍZO DO FEITO -

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO EM SEDE DE AGRAVO – INDEFERIMENTO -
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES PARA O DEFERIMENTO A TUTELA RECURSAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA –RECURSO DESPROVIDO.

Para que se obtenha a suspensão da decisão verberada, não basta a simples alegação ou suspeita, devendo existir provas inequívocas das afirmações do agravante, dotadas de alto grau de convencimento, o que não se verifica no presente caso. Portanto, não restaram preenchidos os requisitos autorizativos do art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I, do CPC.

Não está evidente o perigo de dano decorrente do prosseguimento da ação originária, já que eventual constrição de bens, ou a retirada de valores de suas provisões é inerente às medidas expropriatórias a que o Agravante poderá ser submetido durante a tramitação do processo de execução.

Não basta ao agravante/executado a simples alegação de lesão e a afirmação de excessos cometidos pela parte exeqüente ou pelo perito judicial, especialmente quando lhe foi oportunizado a se manifestar sobre referido laudo, entretanto, permaneceu inerte.

O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada se encontra devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL Nº

(202)1001176-14.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: FRANCISCO ESTEVAM DA SILVA E OUTROS, ESPÓLIO DE JOÃO MATEUS, JOAO MARTINS DE ARAUJO, JOSE CLAUDIO BODANESE, JOSE ROMUALDO SOBCZAK, JULIANO BODANESE CAMARGO, JURACY ROCHA SANTOS, LAURENTINO BLAZIO, LAZINHO SIQUEIRA FILHO, MARIA HELENA COSTA CAMPOS, APARECIDA OLIVEIRA MATEUS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A,
contra decisão
proferida por esta Relatora no Recurso de Agravo de Instrumento movido em desfavor

FRANCISCO ESTEVAM DA SILVA E OUTROS
perante a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo da decisão agravada (id nº 156307191)

Insurge contra decisão proferida por esta Relatora, defendendo a presença d
os requisitos ensejadores para o deferimento da tutela recursal pleiteada, posto que o efeito suspensivo
tem como objetivo impedir a execução da sentença, antes do julgamento do referido recurso,

Assevera que
“se antes do julgamento do recurso for liberado os valores depositados nos autos em favor da parte agravada, o qual contém excesso de execução, patente o prejuízo sofrido pelo agravante, pois há grandes chances de não conseguir posteriormente a devolução dos valores indevidos”

Desse modo, pugna para que seja reconsiderada a ordem recorrida, concedendo o efeito suspensivo ao agravo interposto pelo banco, nos termos do artigo 995 parágrafo único c/c 1.019, I do CPC, ou, não sendo esse o entendimento desta Relatora, seja levado o presente Recurso a julgamento pelo órgão colegiado, a fim de dar-lhe provimento, deferindo a liminar vindicada,

O Agravado apesar de intimado, não apresentou contrarrazões, conforme decisão proferida no id nº 162317179.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

A Liquidação de sentença é oriunda dos autos da Ação Civil Pública nº 1998.01.016798-9

que tramitou

na 12ª Vara Cível

de
Brasília, proposta em desfavor do Banco do Brasil S.A pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor,

em que determinou-se o pagamento aos poupadores, das diferenças de correção monetária

decorrente do Plano Verão, para as cadernetas de poupança com vencimento na primeira quinzena de 1989, de modo que se tornaram credores Espólio de Joaquim Soares Nunes e Outros pretendendo o recebimento de valores decorrentes de expurgos inflacionários.

A Ação Civil Pública foi julgada procedente para o fim de reconhecer o direito dos titulares das contas poupança com datas de aniversário na primeira quinzena do mês de janeiro de 1989, a correção monetária deve se paga com base no IPC, no percentual de 42,72% ao invés de 22,36% pago pela instituição financeira.

Da sentença foi interposto competente recurso de apelação cível, o qual foi provido restando determinada a aplicação dos expurgos inflacionários do IPC na atualização do débito e correção monetária pelos índices da caderneta de poupança (acórdão ID 30093507).

Desta decisão o Executado interpôs recurso especial, que teve seu seguimento negado, resultando no AREsp 1.282.650/MT, que foi desprovido, mantendo o v. acórdão proferido pelo TJMT.

Os autos foram enviados a contadoria (id nº 99944350) apurando-se um débito em 30/06/2014 no valor de R$ 640.702,81 e considerando um depósito realizado pelo agravante nessa mesma data na quantia de R$ 563.818,53, apurou um debito remanescente na quantia de R$ 76.884.28.

As partes foram intimadas para manifestar sobre o referido cálculo (id nº 101513233), sendo que os
exequentes manifestaram concordância (id nº 103710088) enquanto os executados se quedaram inertes.

Após, sobreveio a decisão agravada nos seguintes termos:

“Elaborado o cálculo, foi realizada a intimação das partes.

Os exequente manifestaram concordância enquanto os executados se quedaram inertes.

Posto isso, homologo os cálculos da contadoria judicial.

Não tendo o exequente manifestado anuência ao acordo, deixo de homologá-lo.

Determino a liberação dos valores depositados nos autos pelo banco em favor dos exequentes.

No mais, determino a intimação do Banco para o pagamento do saldo remanescente, no prazo de 15 dias, sob pena de penhora.

Cumpra-se
”.

(id nº 105058716)

Portanto, a questão discutida no Agravo de Instrumento interposto pelo Agravante é atinente a decisão

que
homologou o laudo apresentado pela contadoria (id nº 99944350),
determinando a liberação dos valores depositados nos autos pelo banco em favor dos exeqüentes,

além da intimação do Banco para o pagamento do saldo remanescente, no prazo de 15 dias, sob pena de penhora. (id nº 105058716)

A razão da discordância que motiva a interposição do presente agravo interno pelo Agravante cinge-se ao fato de que a decisão proferida por esta Relatora (id nº 156307191) indeferiu o efeito suspensivo da decisão recorrida por não restar evidenciado os requisitos autorizativos constantes nos arts. 300 e 1.019 do CPC.

Pois bem.

No que importa, a decisão agravada proferida por esta Relatora está assim redigida:

“(...)N
o que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo Agravante, não identifico como relevantes os fundamentos, a ensejar a concessão da medida requerida.

Ademais, são consistentes e sobremaneira razoável os argumentos do Juízo
a quo
.

Nota-se, a priori, que o laudo elaborado pela contadoria observou a sentença de primeiro grau (id nº 30093495), bem como o apelo proferido por este Sodalício,
o qual foi provido restando determinada a aplicação dos expurgos inflacionários do IPC na atualização do débito e correção monetária pelos índices da caderneta de poupança
(id nº 30093507), não se falando, numa análise perfunctória dos autos em excesso a execução e muito menos violação a coisa julgada.

Aliás, consta na Nota Explicativa no laudo elaborado pela contadoria:

“NOTA EXPLICATIVA:

- Retificação do cálculo de id. 30093321/30093322, em cumprimento à determinação exarada no Acórdão (id. 30093507/30093509), que determinou a inclusão dos expurgos posteriores, bem como a aplicação do índice Poupança para atualização do débito, em consonância com Sentença da Ação Civil Pública de nº 016.798-9/98.

1) - Efetivamos a correção monetária das diferenças encontradas no item 1(confronto do valor devido x valor creditado à época do fato), pelo indexador POUPANÇA/COM EXPURGOS , em acordo com acórdão acima enunciado, tendo como termo inicial a data do pagamento a menor até a data do Depósito Judicial de id. 30093305 - fls. 04 (30/06/2014), cujo valor foi abatido. (...)” –
id nº 99944350.

Com efeito, não se pode desconsiderar que o agravante devidamente intimado para manifestar sobre referido laudo permaneceu inerte.

Outrossim, sabe-se que o agravo de instrumento é um recurso de tramitação célere, o que não ensejaria qualquer prejuízo ao agravante.

Ressalte-se que para que se obtenha a suspensão da decisão verberada, não basta a simples alegação ou suspeita, devendo existir provas inequívocas das afirmações do agravante, dotadas de alto grau de convencimento, o que não se verifica no presente caso. Portanto, não restaram preenchidos os requisitos autorizativos do art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I, do CPC.

Assim, entendo como necessária a manutenção da decisão agravada cujo cotejo probatório será subsidiado por elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto realizado em sede de contrarrazões, a fim de decidir sobre o mérito do recurso.

Diante do exposto,
INDEFIRO
a medida de urgência vindicada, sem prejuízo de eventual entendimento díspar quando do julgamento pelo Colegiado.

. (...)”

– id nº

156307191

A bem da verdade, não há nada a acrescentar à fundamentação decisória, e os argumentos recursais, especialmente no tocante a presença da probabilidade do direito dos Agravados, não conseguiu infirmar os fundamentos da decisão recorrida.

Porém, em atenção à vedação da repetição literal da fundamentação, imposta pelo art. 1.021, § 3º do CPC/2015, anoto que
o cumprimento de sentença foi direcionado apenas contra o Banco do Brasil, não havendo motivo para a remessa dos autos à Justiça Federal, nos termos da Súmula 508 do STF -
Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A
.

Não há evidência de prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento processual, visto que a alegação de estar na via de lhe ser expropriado bens é consequência lógica da Ação Executória, ou seja, do seu normal prosseguimento.

Nesse sentido a jurisprudência deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUSPENSÃO. DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 739-A, §1º DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 01. O efeito suspensivo da execução é exceção. Para sua concessão são necessários concomitantemente os requisitos de dano grave de difícil e incerta reparação, relevante fundamentação, além de garantida a execução por caução, penhora ou depósito.
02. A expropriação é consequência decorrente da execução, não sendo fundamento suficiente para ensejar sua suspensão, sendo seu prosseguimento consequência do inadimplemento do devedor.
(AI 79366/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EFEITO SUSPENSIVO - REQUISITOS. 1. Em regra geral, os embargos à execução por título extrajudicial não suspendem a execução, salvo se presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que o juízo esteja garantido por penhora, depósito ou caução suficientes. 2.
O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é distinto das consequências naturais é distinto das consequências naturais da execução
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0347.17.002171-6/001, Relator(a): Des.(a) Maurílio Gabriel , 15ª CÂMARA CÍVEL)

Assim, observa-se que não basta ao agravante a simples alegação de lesão e a afirmação de excessos cometidos pela parte exeqüente ou pelo perito judicial, especialmente quando lhe foi oportunizado a se manifestar sobre referido laudo, entretanto, permaneceu inerte.

Outrossim, por meio da nota explicativa constante do
laudo elaborado pela contadoria (id nº
99944350
),
verifica-se

que este foi elaborado pelo contador judicial, com base na sentença de primeiro grau (id nº 30093495), bem como o apelo proferido por este Sodalício,
o qual foi provido restando determinada a aplicação dos expurgos inflacionários do IPC na atualização do débito e correção monetária pelos índices da caderneta de poupança
(id nº 30093507), não se falando,
a priori
, em excesso a execução e muito menos violação a coisa julgada.

Por esses fundamentos, não entrevejo a plausibilidade do direito invocado pelo Agravante. De igual modo, não está evidente o perigo de dano decorrente do prosseguimento da ação originária, já que eventual constrição de bens, ou a retirada de valores de suas provisões é inerente às medidas expropriatórias a que o Agravante poderá ser submetido durante a tramitação do processo, pressupostos esses aditivos e não alternativos para ensejar a reforma da decisão recorrida.

Assim, encontrando-se a decisão recorrida devidamente fundamentada e não tendo o agravante apresentado nenhum elemento novo capaz de modificar o entendimento acima, não há qualquer razão para reconsiderá-la, a qual reputo sustentável por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023